Tribunal: TJMT
Processo: 1053908-32.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053908-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CLAUDEMIR SOUZA ALVES DOS SANTOS - CPF: 050.707.451-31 (RECORRIDO), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1053908-32.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1053908-32.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Claudemir Souza Alves dos Santos.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO PRAZO LEGAL PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte executada contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão do pagamento da obrigação fixada em ação de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

2.

O recorrente alegou que o depósito efetuado visava garantir o juízo, com a finalidade de apresentação de embargos à execução, e que a sentença foi proferida antes do decurso do prazo legal de 15 dias úteis, em período de recesso forense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o depósito judicial realizado tem o condão de caracterizar o cumprimento da obrigação; e (ii) saber se é válida a sentença que extingue a execução antes do fim do prazo para a oposição de embargos, em contexto de suspensão de prazos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O enunciado 156 do FONAJE dispõe que o prazo para oposição de embargos à execução flui da data do depósito espontâneo, sendo dispensada a lavratura de termo de penhora.

5.

A sentença foi proferida antes do fim do prazo para apresentação de embargos à execução, sem observar a suspensão dos prazos decorrente do recesso forense, caracterizando cerceamento de defesa.

6.

A jurisprudência reconhece que a extinção prematura do feito sem análise dos embargos viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução.

Tese de julgamento
:
“1. A extinção do cumprimento de sentença antes do fim do prazo para embargos, especialmente em período de suspensão de prazos, configura cerceamento de defesa. 2. O depósito judicial para garantia do juízo não implica, por si só, o cumprimento voluntário da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:

Código Processo Civil, artigos 924, II, 914, 915, 231, X, e 219.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Recurso Inominado nº 1044640-85.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, julgado em 07/10/2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1036974-98.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, 1ª Turma Recursal, julgado em 20/03/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1053908-32.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1053908-32.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Claudemir Souza Alves dos Santos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Bradesco S.A.

Ação:

de Responsabilidade Civil por Danos Morais sem a Notificação Prévia do Consumidor
.

Origem:
Núcleo De Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 274845429
)
:
j
ulgou extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Fase:
de Cumprimento de sentença.

Recurso Cível Inominado
(Id. 274845434): Requer a anulação da sentença de extinção, ao argumento de que o depósito realizado teve por finalidade a garantia do juízo, eis que seriam apresentados embargos à execução dentro do prazo legal.

Contrarrazões
(Id.

274845445): defende a manutenção da sentença de origem e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1053908-32.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1053908-32.2024.8.11.0001

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Claudemir Souza Alves dos Santos.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco ante a sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, diante do cumprimento da obrigação de pagar, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Cuida-se ação de indenização por danos morais ajuizada por

Claudemir Souza Alves dos Santos contra o BANCO BRADESCO S/A. e SERASA S.A., em razão da
inclusão indevida em cadastro dos órgãos de proteção ao crédito
. Proferida sentença condenatória, o autor deu início ao
cumprimento de sentença
, requerendo o pagamento de
R$ 6.626,74 (seis mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos)
.

O recorrente sustenta que o valor depositado em 13/01/2025 teve
finalidade expressa de garantir o juízo
, como consta de petição específica
, todavia, em 15/01/2025 o juiz de primeiro grau extinguiu o processo sem observar o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para oposição dos embargos à execução.

Alega, ainda, que os prazos processuais estavam suspensos em razão do recesso forense compreendido entre 19/12 à 20/01, de modo que, considerada a suspensão, o prazo para apresentação dos embargos somente venceria em 10/02/2025. Por essa razão, aduz ter havido ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Postula, assim, a anulação da sentença, a fim de que seja oportunizada a reabertura do prazo para oposição de embargos à execução.

Sobre a matéria, o enunciado 156 do FONAJE dispõe que:

ENUNCIADO 156
– Na execução de título judicial,
o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo
, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX Encontro – São Paulo/SP).
(grifei)

Da análise dos autos, denota-se que a sentença foi proferida antes do término do prazo para a parte executada apresentar embargos à execução, posto que o depósito judicial para garantia do juízo foi realizado em 13/01/2025 (Id. 274845423), enquanto a sentença foi prolatada em 15/01/2025 (Id. 274845428), mostrando-se tempestiva a oposição dos embargos à execução.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO APRECIAÇÃO DO MÉRITO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS EMBARGOS. 1.A rejeição liminar dos embargos à execução, sem análise do mérito, caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa. 2.O juízo de primeiro grau fundamentou a extinção da execução na adjudicação do bem penhorado, sem examinar as alegações dos executados quanto à ilegitimidade passiva, excesso de execução e compensação de valores. 3.A jurisprudência reconhece que, garantido o juízo, os embargos devem ser analisados de forma substancial. 4.Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação dos embargos à execução. (N.U 1036974-98.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PARA GARANTIA DO JUÍZO – EXECUÇÃO DA DEMANDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO AO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO DA PARTE EXECUTADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator. (N.U 1044640-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)
”.

Logo, impõe-se a desconstituição da sentença, diante da ocorrência de cerceamento ao direito à ampla defesa e ao contraditório da parte executada.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para desconstituir a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 22/04/2025